Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700634-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS BRITO GUEDES AGRAVADO: MARCELLO NOGUEIRA CRUVINEL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por CLOVIS BRITO GUEDES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0763346-97.2019.8.07.0016, ação de Cumprimento de Sentença. O agravante se insurge contra a decisão, em sede de impugnação à penhora, que após o bloqueio no valor de R$ 6.915,33 (seis mil, novecentos e quinze reais e trinta e três centavos), acolheu em parte a impugnação e determinou a devolução ao agravante de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado, permanecendo o restante, 30% (trinta por cento), bloqueado a ser liberado ao agravado/exequente. Argumenta que foi vítima de um golpe juntamente com o agravado, porém, por ter tomado algumas medidas não sofreu danos materiais. Afirma que o agravado ajuizou ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, sendo que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o agravante a pagar ao agravado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O agravado iniciou a fase de cumprimento de sentença, o que culminou com o bloqueio de valores em conta bancária do agravante, via Sistema Sisbajud, conta onde o agravante recebe seu pró-labore. Requer, em sede de tutela recursal, efeito suspensivo da decisão agravada, e, no mérito a sua revogação. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O agravante recolheu as custas e o preparo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que os requisitos não foram preenchidos. O valor foi bloqueado na conta bancária do agravante/executado, em sede de cumprimento de sentença, ou seja, o Juízo utilizou os meios legais para atender ao jurisdicionado, no caso, o exequente em busca do seu crédito, cujo título executivo é uma sentença judicial. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito